Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720795-84.2018.8.07.0001 RECORRENTES: HENRIQUE MEIRELES TORMIN, JOAQUIM CAETANO DE SOUZA, NILSON ANTONIO TORMIN, PLANTE SEMPRE LTDA - EPP RECORRIDA: AGROPECUÁRIA VENEZA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO. FAZENDA DE EUCALIPTO. COLHEITA DE CAVACO. RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES DECORRENTES DO INCÊNDIO. PROVAS SUFICIENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. PROVAS DE DESVIO DE FINALIDADE. DANOS MORAIS NÃO DEVIDOS À EMPRESA AUTORA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS ALTERADOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. 1. A responsabilidade da empresa ré pelo incêndio restou devidamente demonstrada por todo arcabouço probatório existente nos autos, não havendo que se falar em condenação baseada em prova de forma isolada. 2. Tendo em vista que o contrato prevê a responsabilidade da ré como pressuposto de que a causa do incêndio tenha decorrido da atividade por ela desenvolvida na propriedade da autora e, tendo sido comprovada tal responsabilidade, impõe-se a condenação pelos danos causados à empresa autora. 3. Conforme prevê o artigo 134 do CPC, “o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”, não sendo necessário que já exista um título judicial em execução desde seu pleito, diferente do que sustenta o recorrente/réu. 3.1. A desconsideração da personalidade jurídica decorreu da demonstração do desvio de finalidade reconhecido pela alteração contratual que se deu logo após o incêndio, com a transferência simulada de quotas empresariais; pelas transmissões de imóvel a um dos sócios, que servia apenas como garantia de dívidas, realizadas no intuito de fraudar eventual execução; e, pela ausência de imóveis em nome da empresa quando realizada pesquisa para tanto. 4. A existência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica depende de comprovação segura nos autos, por intermédio de elementos de provas demonstrativos de que a instituição suportara prejuízo concreto em sua reputação advindo da conduta ilícita do agente, o que não se verifica no presente caso. Danos morais inexistentes. 5. Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. Esta ordem é decrescente e de observância obrigatória, de forma que a subsunção do caso a uma das hipóteses previstas no §2o, do art. 85, do CPC, impede o avanço para outra categoria subsequente. 5.1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser feita com base na quantidade de pedidos deduzidos na ação e na proporção de decaimento de cada parte em relação a cada pedido, não na representação monetária de cada pedido. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 373, 473, inciso IV, e 480, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a condenação se fundamentou em elementos probatórios frágeis. Sustentam que as provas unilaterais produzidas pela parte recorrida foram acolhidas sem a devida análise crítica e fundamentada, em detrimento do laudo pericial oficial da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, o qual não identificou a causa exata do incêndio nem apontou eventual responsável; b) artigos 85, § 2o, e 485, inciso VI, ambos do CPC, defendendo a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva e da ausência de responsabilidade do terceiro chamado aos autos. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 71301798). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, § 2o, 369, 373, 473, inciso IV, 480 e 485, inciso VI, todos do CPC, pois o órgão julgador, após detida análise do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "Assim, diferente do que aduzem os recorrentes, não se pode dizer que o laudo tenha sido inconclusivo quanto à causa, posto que, após os devidos estudos feitos no local, chegou-se à conclusão de não existiram elementos capazes de demonstrar que o fato decorreu de fatores elétricos ou naturais, restando somente a hipótese de ter decorrido de ação humana. De fato, pode-se concluir pela utilização da técnica de eliminação de hipóteses, o que não invalida ou sequer diminui a conclusão a que chegou a equipe técnica da perícia. (...) Assim, não se pode dizer que o laudo particular do recorrido ou a decisão sejam fundamentadas somente por supostas bitucas de cigarro encontradas em local que não teve incêndio. Trata-se de uma análise global de todo o arcabouço probatório existente nos autos para se chegar à conclusão. E, embora não seja possível afirmar com juízo de certeza a exata causa do incêndio, coaduno com o entendimento de que cabe, no caso, o julgamento feito com base no juízo de verossimilhança que mostra-se favorável à parte autora. (...) O autor ganhou parcialmente o pedido 1 (desconsideração da personalidade jurídica), tendo ganhado em relação a dois réus (Nilson e Henrique) e perdido em relação ao réu Joaquim. Assim, o autor é vencedor de 11,10% e perdedor de 5,56% deste pedido. (...) Fixo os honorários advocatícios em 13% (treze por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, §2o, do CPC, já considerando a majoração do §11, do art. 85, do CPC, pois ambas as partes tiveram seus recursos desprovidos (tema 1.059/STJ). Assim, o autor deverá pagar ao advogado dos réus 55,58% de 13% do valor da condenação. Por sua vez, os réus são devedores de honorários advocatícios correspondentes a 44,42%, de 13% do valor da condenação, ao patrono da parte autora". (ID 63932000). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71301798. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021